Tribunal: TJSP
Processo: 0132111-07.2007.8.26.0000
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-10
Data de publicação: 2021-01-10

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ALEGAÇÃO DE MALES NOS MEMBROS SUPERIORES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE E NEXO ETIOLÓGICO COMPROVADOS – BENEFÍCIO DEVIDO – ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA – DECRETO DE PROCEDÊNCIA MANTIDO.

Sentença mantida em sede de reexame

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ALEGAÇÃO DE MALES NOS MEMBROS SUPERIORES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE E NEXO ETIOLÓGICO COMPROVADOS – BENEFÍCIO DEVIDO – ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA – DECRETO DE PROCEDÊNCIA MANTIDO.

Sentença mantida em sede de reexame necessário, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2021.0000004268
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 0132111-07.2007.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos,
em que são apelantes INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS e
JUIZO EX-OFFICIO, é apelado DULCINEIA CRISTINA ALVES ANTONIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"sentença mantida em sede de reexame necessário", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
DE LORENZI (Presidente) E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 10 de janeiro de 2021
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA no 0132111-07.2007.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APELANTE: JUIZO EX-OFFICIO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL INSS
APELADO: DULCINEIA CRISTINA ALVES ANTONIO
VOTO No 18475
AÇÃO ACIDENTÁRIA ALEGAÇÃO DE MALES NOS
MEMBROS
SUPERIORES

SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA REEXAME NECESSÁRIO LAUDO
PERICIAL
CONCLUSIVO

INCAPACIDADE
LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE E NEXO
ETIOLÓGICO
COMPROVADOS

BENEFÍCIO
DEVIDO
ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE
FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS
JUROS DE MORA
DECRETO DE PROCEDÊNCIA
MANTIDO.
Sentença mantida em sede de reexame necessário, com
observação.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Dulcineia
Cristina Alves Antonio em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS,
alegando, em síntese, que ostenta males nos membros superiores em razão das
condições agressivas do seu trabalho. Com isso, aduziu que está incapacitada para o
exercício da função de auxiliar de produção, fazendo jus ao recebimento de
benefício acidentário.
Determinada
a
realização
de
prova
pericial,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
sobrevieram os laudos de fls.31/36 e 79/85.
Ofício da empregadora da autora apresentado a
fls.49/73.
O réu apresentou contestação (fls.115/119), afirmando,
em resumo, que não estão preenchidos os requisitos para a concessão da benesse.
Manifestações da autora a fls.121/122.
A sentença de fls.126/129 julgou procedente o pedido
inicial, condenando o réu a conceder auxílio-acidente à autora, a partir da citação,
com abono anual, juros de mora e correção monetária. A sentença, ainda, condenou
o requerido ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios da
parte adversa, fixados em 15% sobre o valor das prestações vencidas até a prolação
da decisão singular, bem como determinou a remessa dos autos a esta E. Corte para
reexame necessário.
O réu, ora apelante (fls.131/135), sustenta, em suma,
que a segurada ostenta incapacidade laborativa apenas temporária, não podendo
render ensejo à concessão de auxílio-acidente. Subsidiariamente, aduz que a
autarquia previdenciária é isenta do pagamento de custas processuais.
Recurso tempestivo (certidão de fls.136), isento de
preparo e recebido no duplo efeito (fls.136).
Contrarrazões a fls.137/138.
Em 27.05.2008, esta C. Câmara não conheceu do
recurso autárquico e da remessa oficial (fls.153/157).
Foram opostos embargos de declaração pela autarquia
(fls.162/167), rejeitados pelo V. Acórdão de fls.171/177.
O ente autárquico interpôs Recursos Extraordinário
(fls.182/195) e Especial (fls.197/203).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Contrarrazões a fls.213/215 e 217/219.
O C. Superior Tribunal de Justiça deu provimento em
parte ao Recurso Especial, determinando o retorno dos autos a esta C. Corte apenas
para julgamento do reexame necessário (fls.257/259).
Ante o julgamento proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça, por decisão datada de 18.11.2019, o Supremo Tribunal Federal julgou
prejudicado o Recurso Extraordinário interposto pelo réu-embargante (fls. 273).
Houve redistribuição a esta Relatoria (fls.220).
É o relatório.
A sentença deve ser mantida em sede de reexame
necessário.
Cumpre ressaltar que, para a concessão do benefício
acidentário, é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal ou concausal com o trabalho e a demonstração de
efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A ausência de qualquer destes
requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Na hipótese dos autos, a segurada afirma em sua peça
exordial que, em razão das condições agressivas de seu trabalho, ostenta moléstias
incapacitantes nos membros superiores de sorte que está impossibilitada de exercer
seu mister habitual de auxiliar de produção (fls.02/05).
De fato, uma vez realizada a perícia médica em
primeiro grau, elaborou-se laudo técnico escorreito e bem fundamentado, que
constatou que a segurada é portadora de sequela definitiva incapacitante em
decorrência dos mencionados males, tendo o expert apontado que:
“A autora no momento é portadora de LER/DORT nos
membros
superiores
caracterizadas
como
tenossinovite ocupacional, fazendo-se necessário não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
submetê-la a esforços repetitivos com os membros,
tronco e coluna vertebral de forma permanente,
através de readaptação funcional permanente. Seu
déficit laboral global é de 50%” (fls.35).
E, após a realização de vistoria ambiental, o perito
asseverou:
“Risco moderado de ocorrência de lesões por esforços
repetitivos
e/ou
distúrbios
osteomusculares
relacionados ao trabalho, ao membro superior e/ou
coluna vertebral, relacionados ao uso repetido e/ou
forçado de grupos musculares e manutenção de
postura inadequada ou incorreta” (fls.85).
Registre-se, por oportuno, que os laudos periciais não
foram contrariados por outro trabalho técnico, tampouco apresentam imprecisão ou
dúvida, de modo que se mostram aptos a orientar o julgamento do reexame
necessário.
Desse modo, diante da conclusão da perícia oficial,
evidencia-se o direito da segurado à indenização acidentária, na medida em que
referidas sequelas nos membros superiores lhe causam incapacidade parcial e
permanente e apresentam nexo etiológico com o trabalho desempenhado, sendo de
rigor a manutenção do decreto de procedência do pedido inicial.
Portanto, in casu, cabível a concessão de auxílio-
acidente de 50% do salário-de-benefício, incluindo-se o devido abono anual, nos
termos do artigo 40 da Lei n. 8.213/91, com termo inicial a partir da citação
(30.01.2004 – fls. 23), conforme já fixado na origem, em respeito ao princípio que
veda a reformatio in pejus.
O auxílio-acidente ficará suspenso no caso de auxílio-
doença, previdenciário ou acidentário, concedido em razão das mesmas sequelas
(artigo 104, § 6o, do Decreto n. 3.048/99).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
A autarquia está isenta do pagamento de custas na
forma prevista pelo artigo 6o da Lei n. 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas
suportadas e comprovadas pela parte ex adversa no curso do processo, devendo
arcar, ainda, com o pagamento dos honorários advocatícios da parte autora. Ressalve-
se, todavia, que, por se tratar de condenação ilíquida, a definição do percentual
relativo à verba honorária somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos
do artigo 85, § 4o, inciso II, do atual Código de Processo Civil, observada a Súmula
n. 111 do Superior Tribunal de Justiça.
Observe-se, ainda, que os valores em atraso,
decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo IGP-DI
até 11.08.2006, por força da Medida Provisória n. 1.415 de 29.04.1996, convertida
na Lei n. 9.711, de 20.11.1998; passando, então, a incidir o INPC, em razão da
Medida Provisória n. 316, publicada em 11.08.2006, posteriormente convertida na
Lei n. 11.430/2006, cuja publicação se deu em 27.12.2006, bem como do
julgamento, em 02.03.2018, publicado em 20.03.2018, do paradigma representativo
de controvérsia, REsp 1.495.146/MG, objeto do Tema 905, de repercussão geral,
pelo E. Superior Tribunal de Justiça, que determinou a aplicação do artigo 41-A da
Lei n. 8.213/91 quanto ao critério de reajuste dos benefícios previdenciários,
aplicável até 29.06.2009; incidindo, a partir de então, o IPCA-E, afastada a
aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR),
por força da declaração de inconstitucionalidade em autos de ADI n. 4.357, ocorrida
em 14.03.2013, cuja modulação dos efeitos foi julgada em 25.03.2015. Anote-se que
o IPCA-E deverá ser aplicado em todo o período posterior a 29.06.2009, isto é,
abrangendo os cálculos anteriores à apresentação da conta de liquidação, bem como
posteriores, quando da atualização do precatório, em função do julgamento, em
20.09.2017, publicado em 25.09.2017, do paradigma representativo de controvérsia,
RE 870.947/SE, objeto do Tema 810, de repercussão geral, pelo C. Supremo
Tribunal Federal, inclusive, quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação
estabelecida.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei n.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da
renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no
decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir
daí, mês a mês de modo decrescente, à base de 1% consoante previsão do Código
Civil vigente até junho de 2009, quando, então, os juros passam a ser aqueles
aplicados à caderneta de poupança, conforme disciplina da Lei n. 11.960/09 (porque
não alterado neste aspecto em sede da referida ADI).
Ante o exposto, pelo meu voto, mantém-se a sentença
em sede de reexame necessário, com observação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator